Tribunal: STF
Processo: Rcl 66731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Kauane Soares Andrade para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pela Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal.



    A defesa técnica formula pedido de acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 3092305949.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 21/3/2024 (documento eletrônico 10), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 11).



    Em suas informações, a Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal comunica que, em 19/3/2024, deferiu o pedido de acesso aos documentos solicitados, encaminhando-os à defesa em 26/3/2024, de maneira a lhe fornecer tudo o que fora apurado até então.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados:



    “Em atenção à Reclamação Constitucional, sob análise deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, proposta pela defesa da interna KAUANE SOARES ANDRADE, de ordem da Dra. KAMILA CELIA MENDONÇA REGO, Diretora Geral da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, sirvo-me do presente para apresentar, com o mais elevado grau de respeito e consideração, os seguintes esclarecimentos, fundamentados em preceitos legais e na prática administrativa desta instituição, evidenciando a inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 14 ou a quaisquer outros princípios constitucionais invocados, reiterando nosso compromisso com a observância das normas legais e o respeito às determinações judiciais emanadas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Em uma análise cuidadosa e responsável dos fatos e procedimentos adotados por esta Direção, evidenciamos a ausência de qualquer descumprimento da Súmula Vinculante invocada pela defesa, demonstrando assim a integridade e transparência das ações realizadas por esta unidade prisional. 



    Antes de entrar no mérito da questão, e importante esclarecer que é de conhecimento da defesa da interna supramencionada, os protocolos das práticas administrativas desta unidade prisional, estando a advogada ciente, que os procedimentos de solicitação ou petição formulados por advogados, são encaminhados primeiramente ao Núcleo de Expediente (Nuex), responsável pela triagem e pelo encaminhamento adequado destas demandas às sessões competentes, incluindo esta Direção, para a devida deliberação e providência. Este procedimento assegura a centralização das demandas em uma única sessão, facilitando a subsequente distribuição para a Direção, garantindo, assim, a gestão eficiente e o controle rigoroso sobre os pedidos formulados, em plena conformidade com o princípio da eficiência administrativa. 



    Em um primeiro momento, no caso em apreço, observamos que a defesa, mesmo ciente das práticas administrativas, optou em não seguir o o fluxo correto de peticionamento, pois em momento algum foi registrado no Nuex, nem nesta Direção, qualquer solicitação de acesso ao inquérito disciplinar de maneira direta. A demanda chegou ao conhecimento desta Direção por intermédio de outra sessão, alheia à estabelecida para tais procedimentos, indicando um desvio no processo de peticionamento. 



    Apesar do mencionado desvio, esta Direção agiu com a devida atenção e diligência para atender aos pedidos, demonstrando compromisso em garantir o acesso aos direitos solicitados pela defesa, mesmo frente à não observância dos canais formais conhecidos. 



    Conforme demonstrado no histórico de ações abaixo apresentadas, em 8 de março de 2024, a defesa requisitou o acesso aos procedimentos, porem, como se evidencia nos e-mails apresentados não houve, em momento algum, recusa ou negativa em disponibilizar os documentos solicitados pela advogada.



    [...]



    Desta feita a acusação de uma suposta violação da Súmula Vinculante nº 14 carece de fundamento, dada a pronta e eficiente resposta desta Direção às demandas , cumprindo rigorosamente os ditames legais. 



    Sendo assim, a alegação de que: 



    ‘A UNIDADE PRISIONAL QUEDOU-SE SILENTE À PRETENSÃO CONSTITUCIONAL DA RECLAMANTE.’



     não reflete a realidade dos fatos. Antes mesmo de receber uma resposta formal desta Direção ao seu pedido de 8 de março, a defesa, de maneira prematura, dirigiu-se à Vara de Execução Penal do DF em 14 de março, formulando a mesma demanda e alegando omissão por parte desta unidade, como apresentado abaixo: 



    ‘Ante todo o exposto, liminarmente requer seja determinado por este d. juízo que a direção da PFDF disponibilize a integra do processo administrativo proveniente da ocorrência 3092305949, no prazo de 48 horas, a partir da intimação eletrônica, para que a defesa, após o acesso à integra do procedimento, possa apresentar a defesa escrita da penitente, com fulcro no art. 140 do Código Penitenciário do Distrito Federal’ 



    Nesta ocasião, de forma extremamente célere, a Vara de Execuções Penais, nos autos do processo n º 0402278-23.2022.8.07.0015 mov. [391.1], deferiu o pedido formulado conforme apresento na integra abaixo: 



    ‘A Defesa interpôs embargos de declaração em face da decisão de mov. 386.1, sob o argumento de que este Juízo não teria analisado o pedido para disponibilização do ID à Defesa em 48h, conforme havia solicitado no mov. 391.1. Relatei. DECIDO. Tempestivo e oportunamente opostos, conheço dos embargos. No mérito, reanalisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa. Destarte, este Juízo já determinou que a Direção do Presídio entregue cópia do ID à douta Defesa em homenagem ao contraditório e a ampla Defesa, conforme se verifica no bojo da decisão de mov.386.1. Assim, basta que a douta Defesa compareça ao presídio no tempo que entender oportuno para ter acesso imediato à cópia do ID conforme pleiteado e já deferido. Intimem as partes para ciência da presente decisão, bem como para que se manifestem quanto ao incidente pendente de livramento condicional. Por fim, cientifiquem a Direção da unidade prisional para que providencie a entrega do ID à douta Defesa quando por ela for pleiteado. BRASÍLIA, 15 de março de 2024’ 



    Para assegurar a máxima clareza e transparência, é imperativo destacar meticulosamente cada etapa do processo de apuração da falta disciplinar referente à ocorrência em questão. Segue abaixo um histórico detalhado, com as datas específicas dos eventos, demonstrando o rigoroso cumprimento dos procedimentos estabelecidos e o respeito à legislação vigente por parte desta instituição:



    1. Fato Gerador: Ocorrência inicial registrada em 08/12/2023. 



    2. Geração da Ocorrência nº 3092305949: Documentação oficial criada e despachada por esta Direção em 08/12/2023. 



    3. Abertura da Portaria: Instauração formal do processo disciplinar em 15/12/2023. 



    4. Ata de Instalação dos Trabalhos do Conselho Disciplinar: Formalizada em 15/12/2023 para garantir a estruturação adequada do procedimento. 



    5. Mandado de Citação da Presa Infratora: Emitido em 15/12/2023 para assegurar a devida notificação da parte envolvida. 



    6. Mandado de Notificação da Defesa e Marcação da Oitiva: Realizada em 16/02/2024, com a notificação da defesa sobre o indiciamento e a programação do agendamento da oitiva a ser realizada dia 23/02/2024. 



    7. Pedido de Mudança de Data da Oitiva pela Defesa: Solicitado em 22/02/2024 e prontamente atendido. 



    8. Reagendamento da Oitiva para: 01/03/2024, conforme ajustado pelo Núcleo de Disciplina (NUDIS) em 23/02/2024. 



    9. Confirmação da Defesa: Registrada em 27/02/2024, confirmado a recepção das notificações e o reagendamento. 



    10. Realização da Oitiva: Conduzida em 01/03/2024, com a presença da defesa e documentação completa das declarações. 



    11. Prazo para Defesa Final: Estipulado para 06/03/2024, conforme o artigo 140 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Não houve apresentação de defesa final dentro deste prazo.



    12. Pedido de Acesso aos Autos pela Defesa: Encaminhado para o Grupo de Atendimento Jurídico (GAJ) desta penitenciária em 08/03/2024. 



    13. Deferimento do Pedido pela Direção: Aprovação concedida em 19/03/2024, garantindo acesso aos documentos solicitados. 



    14. Encaminhamento dos Documentos: Realizado em 26/03/2024, fornecendo à defesa tudo que foi apurado até então. 



    15. Pedido Formulado à Vara de Execução Penal (VEP): Apresentado pela defesa em 14/03/2024, alegando omissão ao acesso aos procedimentos. 



    16. Deferimento pela VEP: Emitido em 15/03/2024, instruindo esta Direção a cumprir o pedido. 



    17. Reclamação Constitucional com Pedido Liminar: Submetida em 21/03/2024.



    Este histórico reflete o compromisso desta instituição com a observância das normas legais e processuais, assegurando que todos os procedimentos sejam conduzidos com transparência e de acordo com os direitos assegurados aos envolvidos. 



    Contrário ao que foi alegado na reclamação, e como minuciosamente evidenciado acima, reafirmamos que as acusações de violação à mencionada súmula não encontram fundamentação nos fatos. As solicitações de acesso feitas pela defesa da interna foram atendidas de forma célere e completa, respeitando todos os prazos legais e administrativos estipulados por esta instituição. 



    Adicionalmente, é essencial destacar a complexidade operacional e administrativa desta unidade prisional. Esta instituição abriga uma população carcerária significativa, que inclui mais de 600 internas, mais de 140 internos na Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) e um público trans, cada qual com suas particularidades e necessidades jurídicas e administrativas. 



    As atividades rotineiras desta unidade prisional são extensivas e diversificadas, abrangendo desde a garantia dos direitos fundamentais até intervenções urgentes necessárias para assegurar a integridade física e psicológica de todos os custodiados. Essas operações são realizadas em um contexto que exige uma administração meticulosa e sensível às variadas demandas, tanto individuais quanto coletivas. 



    Para se ter uma ideia de parte de uma das atividades desenvolvidas, no período de janeiro a março de 2024, esta unidade prisional registrou um total de 207 ocorrências administrativas disciplinares. Cada uma dessas ocorrências foi acompanhada pela realização de 77 oitivas disciplinares, executadas com estrito cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela legislação vigente. Este procedimento evidencia o compromisso desta Direção em manter um ambiente de justiça e legalidade, reforçando o respeito pelos direitos processuais dos internos. 



    Durante o mesmo período, foram efetuados mais de 303 atendimentos jurídicos a advogados e defensores públicos, sem que fosse registrada qualquer reclamação referente à violação dos direitos fundamentais dos internos ou dos profissionais envolvidos. Este volume significativo de atendimentos reflete a capacidade desta unidade de manejar demandas jurídicas complexas de forma eficaz e sem prejuízos aos direitos assegurados. 



    Sendo assim, é importante compreender que, enquanto a defesa da interna Kauane tem o pleno direito de solicitar atenção para o seu caso, há inúmeras outras demandas simultâneas que também requerem atenção igual e imparcial desta Direção. Portanto, a exigência de uma diligência com prazo de cumprimento de 48 horas, apresentada pela defesa, não pode ser considerada isoladamente sem avaliar o impacto e as exigências operacionais gerais desta instituição, sem que seja evidenciado a urgência que se requer, tanto o é que quanto ao pedido de 48h a própria Vara de Execução Penal, diante a situação específica informou não assistir a defesa neste sentido, conforme apresento abaixo, uma vês que já havia deferido o pedido de entrega a defesa. 



    ‘A Defesa interpôs embargos de declaração em face da decisão de mov. 386.1, sob o argumento de que este Juízo não teria analisado o pedido para disponibilização do ID à Defesa em 48h, conforme havia solicitado no mov. 391.1. 



    Relatei. DECIDO. 



    Tempestivo e oportunamente opostos, conheço dos embargos. No mérito, reanalisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa. Destarte, este Juízo já determinou que a Direção do Presídio entregue cópia do ID à douta Defesa em homenagem ao contraditório e a ampla Defesa, conforme se verifica no bojo da decisão de mov.386.1. 



    A tentativa de priorizar uma única demanda sem a devida urgência apresentada, sem considerar a complexidade e a carga administrativa global, não reflete a realidade desta unidade prisional, nem a justiça e a equidade que orientam nossas operações. 



    Ressalto ainda que, em conformidade com o artigo 11, § 1º, da Lei de Acesso à Informação, esta Direção seguiu os procedimentos estipulados para o caso de não ser possível o acesso imediato aos documentos solicitados, sendo indicado, dentro do prazo legal de 20 dias, o deferimento do pedido, sem que houvesse qualquer indicação de recusa ou motivo para tal. 



    Portanto, mediante o exposto, ressaltamos que as ações desta Direção foram conduzidas com a máxima responsabilidade e em estrito cumprimento às normativas vigentes, priorizando a garantia dos direitos fundamentais dos internos e a observância dos procedimentos legais e administrativos estabelecidos. 



    Reiteramos nosso inteiro respeito às determinações deste Supremo Tribunal e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.”



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator